Tribunal: TJDFT
Processo: 0107845-20.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
2. Em razão de a demanda envolver rescisão contratual e suas consequências no âmbito jurídico, como é o caso da cobrança de multa contratual e de honorários advocatícios, o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 206-A, do Código de Processo Civil.
3. Não decorrido lapso temporal superior a 10 (dez anos) anos, após a retomada automática do prazo prescricional com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, não resta configurada a prescrição intercorrente, de modo que não há falar em reconhecimento da prescrição.
4. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a prescrição quinquenal reconhecida pelo magistrado singular, bem como reformada a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com o retorno dos autos à origem e consequente prosseguimento do cumprimento de sentença e pesquisa de bens do executado.
5. Recurso conhecido e provido.